Tribunal: STF
Processo: RE 296234
Classe: RE
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2001-05-15
Data de publicação: 2001-05-15

Ementa:
EMENTA: Imposto de renda na fonte. Proventos. Art. 153, §
2º, II, da Carta Magna.
- Em casos análogos ao presente, esta Primeira Turma, ao
julgar os RREE 200.485 e 202.259, assim decidiu:
"IMPOSTO DE RENDA NA FONTE. PROVENTOS.
BENEFICIÁRIOS COM IDADE SUPERIOR A SESSENTA E CINCO ANOS.
ART. 153, § 2º, INC. II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL.  LEI N.
7.713/88.
O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do
Mandado de Segurança 22.584 (sessão do dia 17.04.97),
proclamou entendimento no sentido de que o art. 153, § 2º,
II, da Constituição Federal, ao estabelecer que o imposto
de renda "não incidirá, nos termos e limites fixados em
lei, sobre rendimentos provenientes de aposentadoria e
pensão, pagos pela previdência social da União, dos
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios a pessoa com
idade superior a sessenta e cinco anos, cuja renda total
seja constituída, exclusivamente, de rendimentos do
trabalho", não é auto-aplicável estando a depender de lei
que fixará os termos e os limites dessa não-incidência.
E, até que advenha a lei regulamentando o
exercício desse direito, continuam válidos os limites e
restrições fixados na Lei n. 7.713/88 com suas posteriores
alterações.
Recurso extraordinário conhecido, mas
improvido".
- Dessa orientação não divergiu o acórdão recorrido.
- Por outro lado, a questão relativa ao art. 5º, XXXVI, da
Constituição não foi prequestionada (súmulas 282 e 356).
Recurso extraordinário não conhecido.